Tribunal: CARF
Processo: 10880.914043/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914043/2011-21
ACÓRDÃO
1101-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. PROVA. COMPROVAÇÃO.
A prova de retenção na fonte para composição do saldo negativo não se
faz apenas com informes de rendimento, mas com outros documentos
hábeis a demonstrar claramente a retenção assim como a tributação da
receita. Súmula 143 do CARF. Apresentando o contribuinte documentação
robusta a comprovar por outros meios a retenção sofrida, é de se
reconhecer a possibilidade de seu cômputo no saldo negativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos contábeis e LALUR acostados às e-fls. 233-325 e demais constantes
dos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Sala de Sessões, em 18 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914043/2011-21
2

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 210-232) interposto contra acórdão da 13a
Turma da DRJ/POR (e-fls. 193-202) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 20-34) apresentada contra despacho decisório (e-fl. 12) que reconheceu apenas parcialmente
direito creditório relativo a Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário 2001.
Conforme consta de referido despacho, o Saldo Negativo pleiteado seria composto
por retenções na fonte, as quais foram apenas parcialmente confirmadas. Conforme Informações
Complementares da Análise de Crédito (e-fls. 17-18), a negativa se deu por não terem sido as
receitas oferecidas à tributação ou terem sido apenas parcialmente tributadas.
Em sua manifestação de inconformidade, aduz o contribuinte preliminar de
compensação tácita, bem como defende a higidez do crédito, sob o argumento de que não há
indicação clara no despacho decisório de como se teria chegado à informação de que as receitas
não foram tributadas, bem como que, haja vista o tempo decorrido desde o exercício em questão,
haveria dificuldade na obtenção da documentação, pugnando pela aplicação do princípio da
verdade material.
A DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2001
DCOMP. CRÉDITO. DECADÊNCIA.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para
tanto, ser mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos
que tratam da utilização daquele crédito.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO POR DECURSO DE PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914043/2011-21
3
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo será a data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2001 DCOMP.
ERRO DE PREENCHIMENTO.
Comprovado o erro de preenchimento da DCOMP, analisa-se o crédito de saldo
negativo demonstrado na DIPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2001 SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80).
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS.
Somente as estimativas comprovadamente extintas integram o saldo negativo do
período.
Os depósitos judiciais efetuados para suspender a exigibilidade das estimativas
mensais somente poderão vir a integrar o crédito de saldo negativo quando
convertidos em renda da União.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende a ocorrência
de homologação tácita da declaração de compensação, bem como defende o direito à
compensação do saldo negativo de IRPJ e a aplicação do princípio da verdade material,
requerendo seja reconhecido o direito creditório pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
De início, aponta a Recorrente em seu recurso voluntário a suposta ocorrência de
homologação tácita do pedido de compensação. Afirma, em síntese, que a contagem do prazo de
5 (cinco) anos para homologação do pedido deve ser contado da PER/DCOMP original, e não da
PER/DCOMP retificadora posteriormente transmitida, conforme seguinte trecho do recurso:
18. Em primeiro lugar, é importante consignar que a contagem do prazo de cinco
anos deve ser considerada da data de envio da DCOMP original no 42867.60778,
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914043/2011-21
4
apresentada em 23/06/2004, e não da DCOMP retificadora no 24245.59769,
transmitida em 19/09/2006.
O argumento da Recorrente envolve a circunstância de que a DCOMP retificadora
“não alterou os valores declarados, tão somente corrigiu equívocos formais da declaração
anterior”, o que justificaria a contagem do prazo de homologação a partir da declaração
originalmente transmitida.
A previsão de prazo para homologação tácita da declaração de compensação
encontra-se previsto no art. 74 da Lei 9.430/1996, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Da leitura do artigo 74, nota-se que a declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte se considera homologada tacitamente com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos após
sua entrega pelo sujeito passivo (§ 5o). Uma vez não homologada a compensação, por meio de
despacho decisório exarado pela autoridade competente, abre-se o prazo de 30 (trinta) dias para
que o sujeito passivo efetue o pagamento (§ 7o) ou apresente manifestação de inconformidade (§
9o).
Portanto, o marco interruptivo do prazo de homologação tácita é o despacho
decisório exarado pela autoridade competente que aprecia a compensação pleiteada. Em caso de
não homologação - e apresentando o contribuinte a manifestação de inconformidade - instaura-se
a fase litigiosa, mediante processo administrativo, tal como no presente caso.
A respeito da transmissão de PER/DCOMP retificadora, veja-se que o artigo 18 da
MP 2.189-49/2001 estabelece expressamente que a retificação da declaração tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914043/2011-21
5
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
No caso das declarações de compensação, quando o contribuinte apresenta
declaração retificadora, altera materialmente a declaração apresentada originalmente, sendo a
partir da retificadora, e somente desta, que a autoridade realiza o seu exame, desconsiderando
quaisquer informações contidas na declaração original.
E note-se que o que se homologa tacitamente, na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, é a compensação pleiteada e não os créditos ou débitos isoladamente, que sequer
podem ser examinados com o transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa
para seu exame e homologação. Daí a decorrência de que a retificação da declaração a substitui e
reabre o prazo do Fisco.
Inclusive, como bem pontuou o Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, no Acórdão
1201-005.360, de 20/10/2021, se assim não fosse o prejuízo seria do próprio contribuinte, na
medida em que
o processo de análise de uma DCOMP não poderia ser interrompido pela
apresentação de nova DCOMP, tal como ocorre quando da ciência do termo de
início da ação fiscal, especialmente em prazo próximo ao lustro derradeiro, face à
obrigação de se evitar a homologação tácita da compensação declarada. Essa
interpretação prejudicaria sensivelmente o próprio contribuinte e subverteria a
própria lógica do sistema que é a de conferir o direito ao contribuinte de
retificar suas próprias declarações. Evidente, que o marco derradeiro para o
exercício de tal direito ocorre até a ciência do despacho decisório.
Trata-se de entendimento já adotado por esta Turma, a exemplo dos seguintes
julgados de Relatoria do Conselheiro Jeferson Teodorovicz:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos contados da data da entrega da declaração de compensação
retificadora com demonstrativo do direito creditório.
(CARF – Acórdão 1101-001.471 – 21/11/2024)
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE CONTAGEM
DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação
retificadores, os pedidos de compensação originais não conferem homologação
tácita, vez que a data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74
da Lei n° 9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914043/2011-21
6
(CARF – Acórdão 1101-001.545 – 30/01/2025)
Por fim, apenas destaco que, à luz do que consta nos autos, não é possível sequer
confirmar a alegação da Recorrente de que não houve alteração significativa da PER/DCOMP
retificadora em relação à original. A PER/DCOMP considerada pelo Fisco é a retificadora que
consta às e-fls. 2-10. Junto ao recurso voluntário, a Recorrente acosta tão somente o recibo e
página de crédito da declaração original, não a declaração completa (isto é, sem as fichas de
retenção, débito e demonstrativo), fato que prejudica a análise dessa alegação.
Portanto, afasto a alegação de homologação tácita.
No que tange ao mérito do direito creditório, rememoro que inicialmente o
despacho decisório não reconheceu as retenções na fonte na integralidade, em virtude de não
terem sido oferecidas à tributação.
Já na DRJ, a Delegacia inclusive superou o erro de preenchimento da DCOMP e
passou à reapuração do saldo negativo da Recorrente:
Cumpre inicialmente reconhecer o erro de preenchimento da DCOMP, haja vista
que o total das antecipações informadas como integrantes do saldo negativo(R$
2.855.890,38) sequer seriam suficientes para a extinção do IRPJ devido de R$
5.243.703,13.
Passa-se então à apreciação do crédito de saldo negativo demonstrado na DIPJ
2002 – fls. 73/159, conforme abaixo:

Para ter direito ao crédito demonstrado na DIPJ 2002, no valor de R$
1.239.880,73, a contribuinte tem que comprovar retenções no total de R$
2.855.890,38(R$ 1.761.922,78 + R$ 1.093.967,60), mais as antecipações efetuadas
a título de estimativas mensais no total de R$ 3.627.693,50.
Das retenções de imposto
(...)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914043/2011-21
7
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei
no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular
oferecimento à tributação das receitas correspondentes:
(...)
Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – fls. 160/187, tem-se os seguintes
rendimentos e retenções em favor da pessoa jurídica:
As receitas auferidas no código 1708 - IRRF - Remuneração Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica não se encontram oferecidas à tributação na Linha 08 – Receita de
Prestação de Serviços da Ficha 06A da DIPJ acima reproduzida, por isso não
acatadas pela autoridade recorrida.
Das receitas de aplicações financeiras nos códigos 3426 e 6800 informadas nas
DIRF, no total de R$ 12.193.145,50, somente uma parte, no valor de R$
10.105.320,96 (ou 82,88%), foi oferecida à tributação na Linha 24 – Outras
Receitas Financeiras da Ficha 06A da DIPJ acima reproduzida, por isso só acatadas
em parte as retenções a elas correspondentes.
Assim, somente são passíveis de integrar o saldo negativo 82,88% das retenções
de R$ 2.548.784,21, ou R$ 2.112.432,35.
As receitas de juros sobre o capital próprio (5706) não foram oferecidas à
tributação na Linha 23 da DIPJ acima reproduzida, por isso indedutíveis as
retenções a elas correspondentes.
Cumpre admitir as retenções não contraditadas pela autoridade recorrida nos
códigos 0924 Rendimentos de Capital - Fundos de Investimento Cultural e
Artístico(Ficart) e Demais Rendimentos do Capital e 8045 Outros Rendimentos -
Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica (art. 53, lei no 7.450/85), no total
de R$ 16.107,01.
Valida-se assim o total de retenções de R$ 2.128.539,36 (R$ 2.112.432,35 + R$
16.107,01).
Das estimativas mensais
No que diz respeito às estimativas mensais, constam da DCTF – fls.
188/192, como depósitos judiciais, efetuados no âmbito do processo
2000.61.000063011, com exigibilidade suspensa.
Para que tais valores possam integrar o crédito de saldo negativo, deve a
contribuinte fazer a prova de sua conversão em renda da União.
Diante desse quadro fático, como as retenções validadas sequer são suficientes
para a extinção do IRPJ devido, não há crédito de saldo negativo de IRPJ a ser
reconhecido em favor da interessada.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914043/2011-21
8
Portanto, a DRJ concluiu que, para o saldo negativo da Recorrente ser efetivamente
existente, deveria haver (a) retenções na fonte no total de R$2.855.890,38 e (b) estimativas
mensais no valor de R$3.627.693,50.
Ocorre que, com relação às retenções, concluiu a DRJ que as receitas que
constavam das fontes pagadoras da DIRF não foram integralmente oferecidas à tributação, seja na
Linha 08 – Receita de Prestação de Serviços da Ficha 06A da DIPJ, na Linha 24 – Outras Receitas
Financeiras da Ficha 06a ou na Linha 23 da DIPJ, relativa aos juros sobre capital próprio.
E, sobre as estimativas compensadas, verificou a DRJ que se trata de depósito
judicial, para os quais não havia prova da efetiva conversão em renda em favor da União.
Em sua defesa, a Recorrente afirma que, na verdade, trata-se de erro no
preenchimento da DIPJ, uma vez que teria erroneamente agrupado a receita decorrente de
prestação de serviços na mesma linha da receita de venda de mercadorias, pretendendo fazer
prova de tal fato através de demonstrativo/planilha acostado junto ao recurso voluntário e de
cópia do seu LALUR. Por outro lado, não tece qualquer argumento quanto à efetiva tributação das
receitas financeiras e de juros sob capital próprio, nem tampouco a respeito das estimativas
depositadas.
O argumento da Recorrente é abstratamente crível, mas explicaria apenas uma
parcela muito diminuta das retenções (R$155.874,83), em relação ao total de retenções não
confirmadas (R$991.116,48). Além disso, restaria pendente de explicação a questão relativa às
estimativas mensais, cujos depósitos judiciais apontados pela DRJ não foram objeto de
questionamento ou informação pela Recorrente.
Não obstante, apesar disso, o fato é que a Recorrente trouxe aos autos a planilha de
apuração e composição das informações contidas na DIPJ, bem como o LALUR, documentos que
são capazes de confirmar não apenas a efetiva tributação das receitas de prestação de serviço,
como também as de aplicações financeiras, de forma a completar a composição do saldo negativo.
Ainda que não se chegue à exata composição do crédito tal qual originalmente pleiteado, há de se
reconhecer algum esforço probatório e prestigiar a boa-fé do contribuinte.
Assim sendo, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração os documentos contábeis e LALUR acostados às e-fls. 233-325 e demais
constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914043/2011-21
9

Fl. 340
DF CARF MF
Original